Tribunal: STJ
Processo: 0088161-10.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230864 - RJ(2026/0013831-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE ANTONIO BEZERRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDES DA ROSA SANTANA - RJ255041
SIDNEY DE SOUZA SILVA - RJ240213
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. INTEMPESTIVIDADE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
decretada na ação penal em que foi denunciado pela prática do crime previsto
no

40, IV, da
.
art. 35, c/c
Lei n. 11.343/2006
2. No agravo regimental, a Defesa reitera as alegações apresentadas no
recurso ordinário quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao prazo legal para a
sua interposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o prazo recursal iniciou-se em
e encerrou-se em
13/3/2026
O agravo regimental foi interposto apenas em
17/3/2026.
19/3/2026,
configurando sua intempestividade.
5. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56339187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a945abfb-3b63-4869-be07-ff3092ab4937

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: a945abfb-3b63-4869-be07-ff3092ab4937

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230864 - RJ(2026/0013831-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE ANTONIO BEZERRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDES DA ROSA SANTANA - RJ255041
SIDNEY DE SOUZA SILVA - RJ240213
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. INTEMPESTIVIDADE.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso em
, mantendo a prisão preventiva do agravante,
habeas corpus
decretada na ação penal em que foi denunciado pela prática do crime previsto
no

40, IV, da
art. 35, c/c
Lei n. 11.343/2006.
2. No agravo regimental, a Defesa reitera as alegações apresentadas no
recurso ordinário quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende
aos requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao prazo legal para a
sua interposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, o prazo recursal iniciou-se em
e encerrou-se em
13/3/2026
O agravo regimental foi interposto apenas em
17/3/2026.
19/3/2026,
configurando sua intempestividade.
5. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO HENRIQUE
ANTÔNIO BEZERRA contra decisão de minha lavra, na qual neguei provimento ao
recurso (fls.
).
252/258
Consta dos autos que o agravante foi preso preventivamente (decisão de
, nos autos da ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do crime
8/9/2025)
previsto no

40, IV, da
art. 35, c/c
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA56063236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: cf04f052-8d8b-4943-a449-4ba7368d6ca9

Nas razões do presente agravo, a Defesa reitera as alegações apresentadas no
recurso ordinário quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos
necessários para a prisão cautelar do acusado.
Busca, assim, a reconsideração do
impugnado ou o provimento do
decisum
agravo regimental pelo órgão Colegiado, a fim de que seja expedido alvará de soltura.
Há pedido de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não preenche os pressupostos de admissibilidade.
De acordo com os arts. 39 da
258 do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990,
Superior Tribunal de Justiça e 798 do Código de Processo Penal, o prazo para
interposição de agravo regimental é de 5 (cinco) dias corridos.
Nesse sentido, cito a pacífica jurisprudência desta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO DE 5 DIAS. FERIADO LOCAL. NÃO INFLUÊNCIA NOS PRAZOS
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de
5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Feriado local não tem o condão de alterar a contagem do prazo de agravo
regimental interposto contra decisão monocrática de relator no âmbito do
STJ.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de
5 dias.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
920.988/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.
DO RISTJ. CINCO
ART. 258
DIAS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus.
2. A decisão impugnada foi considerada publicada em 30/12/2024.
Iniciando-se o prazo em
o termo final para a interposição do
21/1/2025,
recurso foi
prorrogando-se para
Contudo, o
27/1/2025,
03/2/2025.
recorrente apresentou a irresignação apenas em
quando já
7/2/2025,
transcorrido o quinquídio legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental foi
interposto dentro do prazo legal de cinco dias, conforme estabelecido no
do Regimento Interno do STJ.
art. 258
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56063236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: cf04f052-8d8b-4943-a449-4ba7368d6ca9

4. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias, tornando-o
intempestivo.
5. A contagem do prazo para agravos em matéria penal não segue as regras
do CPC sobre dias úteis, conforme precedentes do STJ.
6. A suspensão dos prazos processuais penais não se estendeu até 3/2/2025,
mas apenas até
conforme o
-A do CPP e o
o da
20/1/2025,
art. 798
art. 1
Portaria

STJ/GP 762/2024.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental em matéria penal deve ser
interposto no prazo de cinco dias corridos, conforme o
do Regimento
art. 258
Interno do STJ, não se aplicando a contagem em dias úteis do CPC".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
CPP,
-A.
art. 258;
art. 798
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2128732 , Rel.
Min.
Ribeiro
Dantas,
DJEN

STJ,
AgRg
no

12/03/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.508.471/SP,
Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
29/4/2024;
867.629/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
de 18/4/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
948.187/ES,
julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
4/6/2025.

No caso dos autos, considerando a certidão de fl. 272, o prazo de 5 (cinco)
dias para interposição de agravo regimental contra a decisão proferida às fls. 252/258
teve início em
e término em
13/3/2026
17/3/2026.
O presente agravo regimental, todavia, somente foi protocolado em 19/3/2026.
Constata-se, portanto, a extemporaneidade do recurso, que foi interposto após o decurso
do prazo legalmente estabelecido.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:10
Código de Controle do Documento: cf04f052-8d8b-4943-a449-4ba7368d6ca9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 230.864 / RJ
Número Registro: 2026/0013831-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00863042620258190000
00881611020258190000
08002133720258190601
202614100029
8002133720258190601 863042620258190000 881611020258190000 90200268
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO HENRIQUE ANTONIO BEZERRA (PRESO)
ADVOGADOS
: PAULO FERNANDES DA ROSA SANTANA - RJ255041
SIDNEY DE SOUZA SILVA - RJ240213
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ALEXANDRE RODRIGUES EVANGELISTA JUNIOR
CORRÉU
: ADRIANO DE SOUZA BARBOSA
CORRÉU
: ANDREY DA SILVA DE OLIVEIRA CASTRO
CORRÉU
: CARLOS DA COSTA NEVES
CORRÉU
: CHARLES DA SILVA HOMEM FERREIRA
CORRÉU
: DANIEL HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: DAVID ALLAN DA SILVA MONTEIRO
CORRÉU
: DIEGO BERNARDO VICENTE
CORRÉU
: EDGAR ALVES DE ANDRADE
CORRÉU
: ERIQUE LOPES DOS SANTOS
CORRÉU
: EVANDER DA SILVA ALVES
Documento eletrônico VDA56314418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: 9feb2c60-2d2b-4969-9a44-c4f2ff97b0ac

CORRÉU
: EVANDRO MATEUS VIEIRA ALVES
CORRÉU
: EVERTON VIEIRA ALVES
CORRÉU
: GABRIEL PINAGE DO CARMO MARIA
CORRÉU
: GABRIEL VICENTE DE OLIVEIRA BRITTO
CORRÉU
: GUARACYA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
CORRÉU
: JOAO VICTOR BEZERRA RODRIGUES
CORRÉU
: LEONARDO FARINAZO PAMPURI
CORRÉU
: LEONARDO FERREIRA DA COSTA
CORRÉU
: LEONARDO SANTOS DE SOUZA
CORRÉU
: LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS
CORRÉU
: LUIZ AUGUSTO VIEIRA DA SILVA PINTO
CORRÉU
: MARIO DE MELLO MULLER NETO
CORRÉU
: MARLON DA CONCEICAO DA SILVA REIS
CORRÉU
: MATHEUS QUEIROZ DA SILVA
CORRÉU
: MICHEL RAMOS DOS SANTOS
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE BELÉM SOARES
CORRÉU
: RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: THIAGO MACHADO DE SOUZA
CORRÉU
: TIAGO XAVIER CRUZ
CORRÉU
: VICTOR FREIRE DE ABREU
CORRÉU
: RODNEY LIMA DE FREITAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO HENRIQUE ANTONIO BEZERRA (PRESO)
ADVOGADOS : PAULO FERNANDES DA ROSA SANTANA - RJ255041
SIDNEY DE SOUZA SILVA - RJ240213
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
29/04/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA56314418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: 9feb2c60-2d2b-4969-9a44-c4f2ff97b0ac

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:39
Código de Controle do Documento: 9feb2c60-2d2b-4969-9a44-c4f2ff97b0ac